Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-61.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700479-61.2016.8.07.0020 RECORRENTE: CONCEITOS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - ME, CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS RECORRIDO: ELIAS SOARES SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Condomínio Jardins das Paineiras e outro em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Conforme ID 23216633, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada não possui repercussão geral, tratando-se de questão infraconstitucional (ARE n. 835.833 – Tema n. 800). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF